Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707106-34.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. A. D. J. D. S., ADAIDE JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por T. A. DE J. DE S., representada por ADAIDE JOSÉ DE SOUZA, contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0706482-62.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando compelir o réu a disponibilizar o medicamento CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 50 mg/ml, para tratamento de ataxia apraxia oculomotora tipo 1, neuropatia motora e sensorial, transtorno depressivo e magreza leve (CID: G11.3 + G60.0 + F32 e 44). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 33314633), o d. Magistrado de primeiro grau suspendeu os efeitos da decisão pela qual havia autorizado o sequestro de verbas públicas para fins de aquisição do medicamento vindicado na inicial, em decorrência da inércia do réu, quanto ao cumprimento da obrigação judicial imposta a título de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante afirma que, a despeito de ter sido deferida a tutela de urgência, encontra-se impedida de fazer uso do medicamento vindicado na inicial desde o mês de outubro de 2021, em decorrência da desídia do DISTRITO FEDERAL em dar cumprimento à ordem judicial. Ressalta que o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau se mostra contrário à decisão exarada nos autos do Agravo de Instrumento no 0735719-98.2021.8.07.0000, no qual foi determinada a disponibilização do medicamento. Ressaltando estar configurado o risco de agravamento de seu quadro clínico, em caso da demora no cumprimento da obrigação de disponibilização do medicamento requerido na inicial, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia do decisum hostilizado e restabelecida a ordem de sequestro de verbas para fins de viabilizar a aquisição do fármaco. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela vindicada em caráter antecipado. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 102517881 do processo originário). Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada sob o ID 33377487, atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida e determinar o restabelecimento da ordem de sequestro de valores nas contas correntes do réu, no importe de R$ R$ 16.515,00 (dezesseis mil quinhentos e quinze reais), de modo a viabilizar a aquisição do medicamento prescrito à autora, pelo período de 3 (três) meses. Na petição constante do ID 33715137, a agravante alega que não teria sido cumprida a decisão concessiva de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Assim, pugna pela expedição de nova determinação de cumprimento da decisão que determinou o restabelecimento do sequestro de valores em contas correntes do réu. O agravado ofertou contrarrazões (ID 34564384), aduzindo, em preliminar, a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, porquanto a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a União. Alega, ademais, que o medicamento pleiteado pela agravante não consta da lista de medicamentos essenciais do Ministério da Saúde (RENAME), nem do rol dos remédios aprovados pela ANVISA, na qual também não consta o registro do citado remédio. Pugna, ao final, o reconhecimento da preliminar de incompetência ou, subsidiariamente, o não provimento do recurso. Intimada a se manifestar acerca efetivação do sequestro e da aquisição do medicamento nos autos de origem (ID's 121972718 e 123844823), a agravante alegou ainda persistir o interesse recursal, visando a não reiteração da conduta temerária do Agravado e do Juiz titular da 5a Vara de Fazenda Pública e de Saúde do Distrito Federal. A Procuradoria de Justiça na manifestação apesentada no ID 38020003, afirma estar prejudicado o exame do recurso, tendo em vista a prolação de sentença de mérito na demanda originária. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve prolação de sentença (ID 130164870), no dia 05/07/2022, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, resolvendo o processo, com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.